Tribunal: STF
Processo: ARE 1255696
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Confira-se trecho da ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA EM FACE DA UNIÃO E DE MUNICÍPIO. FALHAS DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA EDILIDADE. DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO PELA UNIÃO NO SISTEMA INTEGRADO CAUC DE FERRAMENTA DESTINADA A MONITORAR O CUMPRIMENTO E ATUALIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL. CONDICIONANTE DE FORMALIZAÇÃO DE NOVOS AJUSTES. CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES DE NATUREZA VOLUNTÁRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 48. PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III, E ART. 48-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E DO PRAZO EXÍGUO ESTIPULADO (90 DIAS). PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXIII; 37, caput; e 216, § 2º, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator